Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703844-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RADAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MAURA SOUZA DE MELO D E C I S Ã O A parte Agravante insurge-se contra a decisão da instância prima que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da devedora e de inscrição do seu nome no CNIB. Preparo regular. Requer antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relato. Decido. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória recursal, mormente a urgência, tendo em vista que não se denota que o deferimento imediato do requerimento acarretará o pagamento subsequente da dívida perseguida na origem. Indefiro o pedido de urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora